Tribunal: TJDFT
Processo: 0746895-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746895-11.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO RECORRIDO: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que alegada a inexigibilidade do título exequendo por ausência de trânsito em julgado. 2. No caso, o agravante questiona a tramitação de cumprimento provisório de sentença relativa aos autos no 0715007-37/2019 (embargos de terceiro), que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Assevera que o art. 85, caput, do CPC, é claro ao consignar que os honorários são devidos ao “advogado do vencedor”, reforçando a sua natureza remuneratória, nos mesmos termos do art. 23 do Estatuto da Ordem (Lei no 8.906/94). Argumenta que, no feito, ainda não existe um vencedor, pelo contrário o título estaria pendente de exigibilidade. 3. Segundo o art. 520 do CPC: “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo [...]”. 3.1. Este é o caso do Processo no 0715007-37/2019, em que não consta registro de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. 3.2. Neste contexto, não há óbice para o prosseguimento da execução provisória, a qual, nos termos do art. 520, I, CPC, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. 4. Não merece prosperar o pedido formulado em contrarrazões para condenação do recorrente na multa prevista no art. 81 do CPC, porquanto, para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.1. A parte agravante apenas exerceu seu direito à ampla defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento doloso que implique em atentado ao dever de boa-fé processual. 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 85, 86, §§1o e 2o, e 1.012, todos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/94, sustentando que o pedido de cumprimento provisório de sentença foi formulado para a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, sem, contudo, ter transitado em julgado os embargos de terceiro, que está pendente de julgamento perante o TJDFT. Enfatiza a inexistência de trânsito em julgado da sentença combatida, bem como a possibilidade de interposição de recurso por parte do executado, que pode ter o decisum alterado a seu favor nas próximas instâncias, e, ainda, pode haver o deferimento do efeito suspensivo aos recursos existentes, o que poderia esvaziar a eficácia dos embargos de terceiro opostos e não mais garantir a eficácia processual. Argumenta que o título está pendente de exigibilidade. Aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 85, 86, §§1o e 2o, e 1.012, todos do Código de Processo Civil, e 23, da Lei 8.906/94. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCELADO DO QUANTUM EXEQUENDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 523 DO NOVO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Há existência "de norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor (provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)" - (AgInt na PET no AREsp 1.057.682/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceiro, julgado em 3/10/2017, DJe 19/10/2017). .... 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1822625/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/05/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Este é o caso do Processo no 0715007-37/2019, em que não consta registro de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo” (ID 22953372), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto " Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023